Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017162-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), IFORMS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE EPS LTDA - CNPJ: 33.381.480/0001-37 (AGRAVANTE), . Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUPOSTA TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE ATO COATOR FORMAL

(COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO) – INVIABILIDADE DE SALVO-CONDUTO PARA ATOS FUTUROS – RECURSO E DESPROVIDO.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, como espécie de verdadeiro “salvo-conduto”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa IFORMS Fabricação de Artefatos de EPS Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança n. 1023629-11.2022.811.0041, indeferiu a tutela provisória que objetiva afastar a exigência do ICMS nas operações de simples transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade (id. 89280041 – autos de origem).

Pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não incide ICMS no deslocamento interestadual de ativos imobilizados de um estabelecimento para outro, quando se trata de propriedade do mesmo contribuinte, já que não há transferência de titularidade ou venda de mercadoria, conforme a orientação dos Tribunais Superiores, especificamente, no Tema 1.099, do STF.

Sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo da demora, já que o Fisco exige o pagamento do tributo em hipótese não aplicável, o que lhe causa prejuízos.

Por isso, postula a antecipação da tutela recursal.

“
(...)

a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV do CTN, para obstar qualquer ato do impetrado tendente à cobrança/exigência de destaque do ICMS, multa e juros, nas transferências de mercadoria e bens do ativo imobilizado entre seus estabelecimentos (mesma pessoa jurídica), bem como do ICMS-DIFAL
.”

No mérito, o provimento do recurso (id. 141035650).

A antecipação da tutela não foi concedida (id. 142202655).

O Agravado contraminutou o recurso,

rechaçando as alegações neste aventadas. (id. 147479658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 149581684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação mandamental objetiva obstar o Fisco Estadual de fazer incidir o ICMS na operação de transferência de ativos imobilizados da mesma empresa, do seu estabelecimento situado em Cuiabá-MT, para outro situado em Mogi das Cruzes-SP, da mesma titularidade, ou propriedade, como prova.

O Magistrado
indeferiu a tutela provisória que objetiva afastar a exigência do ICMS nas operações de simples transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sob o argumento de que o mandado de segurança, com caráter preventivo não pode ser confundido com salvo-conduto (id. 89280041 – autos de origem).

Defende a Agravante
que não incide ICMS no deslocamento interestadual de ativos imobilizados de um estabelecimento seu para um outro, quando se trata de propriedade do mesmo contribuinte, já que não há transferência de titularidade ou venda de mercadoria, conforme a orientação dos Tribunais Superiores, especificamente, no Tema 1.099 STF, e a cobrança lhe causa prejuízos.

O cerne da questão posta cinge-se em saber se é, ou não, hipótese de reformar a decisão agravada que não impediu o Fisco Estadual de fiscalizar a operação de
transferência de ativos imobilizados da empresa Agravante, situada em Cuiabá-MT, para outra localizada em Mogi das Cruzes-SP, também de sua propriedade, quanto à eventual incidência do ICMS.

O art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência
: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da minudente análise dos autos, observa-se que
a prova pré-constituída se restringe a comprovação de que as empresas têm a mesma titularidade (contrato social) e a existência de material molde para moldar (nota fiscal) (id 88486720 a 88486725 - ação de origem)

Com já registado na decisão anterior, o remédio constitucional se mostra abstrato e futuro, porquanto ausente o ato formal, emanado pela Administração Pública, cuja legalidade possa ser apreciada.

Em que pese a existir entendimento pacífico, no sentido da não incidência do ICMS, sobre a transferência de ativos da mesma propriedade (Tema 1.099 do STF), não há como determinar que o Fisco Estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano, perpetrado pela Autoridade, mesmo que a alegada operação seja, notadamente, incapaz de gerar incidência de ICMS.

Desse modo, como bem assinalado pelo Magistrado Singular na decisão agravada, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, destaquem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros, como espécie de verdadeiro “salvo-conduto”.” (N.U 1018562-28.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS DO MESMO CONTRIBUINTE E SEM ATO MERCÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR COMO SALVO CONDUTO PARA PRÁTICA DE ATOS FUTUROS E INCERTOS - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança cuja finalidade é obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na manutenção da decisão agravada.” (N.U 1001860-70.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 05/08/2022).

Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022